Tribunal: TJSP
Processo: 2048949-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação do executado, revogando a penhora do imóvel, por considerá-lo impenhorável. A agravante alega ausência de provas de que o imóvel seja bem de família.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação do executado, revogando a penhora do imóvel, por considerá-lo impenhorável. A agravante alega ausência de provas de que o imóvel seja bem de família.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o imóvel em questão é impenhorável por ser bem de família, conforme alegado pelo executado.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 1o da Lei 8.009/90 estabelece que o imóvel residencial próprio da unidade familiar é impenhorável.
4. Os documentos apresentados comprovam que o executado utiliza o imóvel como residência, caracterizando-o como bem de família.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade do bem de família é garantida quando comprovada a utilização do imóvel como residência da entidade familiar.
Legislação Citada:
Lei 8.009/90, art. 1o.